Tribunal: STF
Processo: ARE 1461347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSESSOR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. COBRANÇA DE VANTAGEM INDEVIDA PARA AGILIZAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.429/92. CONFIGURAÇÃO. 1. Não socorre ao réu a alegação tardia de que não se manifestou nos autos em face do falecimento de seu procurador, porquanto constituiu novo advogado a tempo de manifestar-se o que não foi feito. 2. Considerando que o réu apresentou defesa preliminar onde rebateu as teses de acusação, bem como que em nenhum momento cuidou de apontar qual o prejuízo sofrido, qual prova pretendia produzir, ou qualquer outra alegação, resta afastada a alegada hipótese de cerceamento de defesa. 3. Comprovado nos autos que o réu, assessor do Ministério do Trabalho, e o réu valia-se do cargo que ocupava e do prestígio daí decorrente para “vender” serviços de “consultoria”, o que demonstra o agir desonesto, visando ao enriquecimento ilícito, descompromissado com a probidade administrativa, isto é, almejando fim proibido por lei, colocando em xeque o prestígio daquele órgão. 4. Restando caracterizada não só a autoria, como o dolo na conduta ilícita, resta mantida a condenação do réu pela prática do ato ímprobo descrito no artigo 9º da Lei nº 8.429/92” (fl. 1, doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a inobservância da legislação processual pátria para ditar os andamentos de processo judicial de improbidade administrativa deixa escancarado a clara inobservância da norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso LIV, da Constituição” (fl. 9, doc. 29).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 37).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que “a situação em tela, não se trata de reexame de fatos e provas, uma vez que não se requer a reanálise de matéria, fundamento ou prova. Para que seja possível a constatação das violações cometidas, basta a simples leitura do teor das decisões proferidas pelo Tribunal de Origem, sob a luz da Constituição Federal, em especial da disposição contida no art. 5º, inciso LIV, para que seja escancarado o arbítrio perpetrado” (fl. 9, doc. 40). 



    Pede “seja provido o presente agravo para que possa ocorrer o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante para que seja reformado o acórdão proferido pelo juízo a quo, com base nos fundamentos aventados no Recurso Extraordinário e aqui repisados, para que sejam cessadas as violações até então perpetradas contra a Carta Magna” (fl. 10, doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Não procedem os argumentos do agravante quanto à pretensa contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Alega o réu que ‘pós apresentação da defesa preliminar, do recebimento da inicial, com o falecimento do procurador e a decretação da revelia, o juízo entendeu como suficiente o apresentado, impedindo que o réu apresentasse contestação pelo seu novo procurador, publicando tão logo a sentença. Impedindo o réu que promovesse sequer juntada de algum fato novo. Apenas a defesa preliminar está nos autos, a qual versa sobre a possibilidade de recebimento ou não da ação, a qual tem o condão de levar o Juízo ao convencimento para o recebimento ou não da inicial, e se recebida a inicial, o réu será citado para apresentar contestação. (…) O requerido permaneceu sem defesa nos autos, sem representante constituído desde o falecimento do antigo patrono ocorrido em 03/02/2019, e desde então foram praticados vários atos processuais nulos, nulidade que deveria ter sido decretada de ofício pelo juízo. Como acima mencionado, o réu deixou de manifestar-se no prazo concedido, quando instado a tanto. Além do mais, o réu apresentou defesa preliminar onde rebateu as teses de acusação. Chama a atenção que a defesa preliminar juntada aos autos, encontra-se intitulada de contestação. De outro lado, em sua alentada peça recursal pugna pela nulidade dos atos processuais, mas em nenhum momento cuidou de apontar qual o prejuízo sofrido, qual prova pretendia produzir, ou qualquer outra alegação. Dessa forma e em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade apenas será considerada causa determinante para a declaração de nulidade e o refazimento de atos processuais houver comprovação do prejuízo sofrido, o que não se verificou nos autos. Como afirmado, de há muito, pela jurisprudência pátria, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na hipótese dos autos, efetivo prejuízo para a defesa” (fl. 5, doc. 22).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.440-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POSTAL NULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, LV, L, LVI, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV E LXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.159.181-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora